Tribunal: TJES
Processo: 0003415-86.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003415-86.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: L. D. S. P. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. MORTE DE DETENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO PARCIALMENTE
.

1.

Acerca da modalidade de responsabilidade civil do Estado nas hipóteses de morte de detento
em estabelecimento prisional, a jurisprudência
pátria, em especial do STJ,
encontra-se sedimentada no sentido de
que se dá de forma objetiva,
dispensando maiores considerações.
2.
D
emonstrado que
o
óbito ocorreu quando o detento encontrava-se sob custódia estatal, como
in casu
,

desnecessária a demonstração de conduta culposa adotada pelo ente público.
3.

O
reconhecimento da culpa corrente
não tem condão de excluir a responsabilidade do requerido, mas deve tão somente serve à gradação do montante da indenização
, mantendo-se, portanto, o respectivo dever de reparação.
4
.

Quanto à hipótese do dano moral, de igual modo, prescindível maiores digressões a fim de constat
ar
a sua configuração,
eis que este se dá
in re ipsa.

V
alor da
indenização

de R$
4
0
.000,00 (
quarenta
mil reais)

que se
apresent
a
just
o
e suficiente,
considerando a
extensão dos danos experimentados, a capacidade econômica das partes
e, ainda, a culpa concorrente da vítima
.
5.
Erro material reconhecido no dispositivo da sentença, que
indicou
a data de 02/
01
/2013 como
evento danoso, ao passo que o óbito ocorreu em
18/07/2019.
6
.
Recurso conhecido e provido
em parte
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003415-86.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: L. D. S. P., LOHANY KAREN DE SOUZA SANTOS

Advogado do(a) APELADO: GEOMARTS LAHASS - ES17369
Advogados do(a) APELADO: KARINA BERCAN PINTO LAHASS - ES16967, GEOMARTS LAHASS - ES17369

VOTO

Conforme re
lat
ado,
t
rata-se de
apelação
cível
interposta
em
face da sentença proferida pel
o d.
Ju
íz
o
de Direito da
Vara
da Fazenda Pública de Vila Velha

(
ID

8461185
)
, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração
de
ID
n°
8461197,

que
,
em ação
indenizatória
em razão da morte
de detento em estabelecimento prisional
,
julgou
procedentes os pedidos iniciais para
condenar o apelante ao pagamento de: a) 2/3 (dois terços) do salário-mínimo a título de pensão alimentícia,
até a data em que a menor completar 25 anos de idade
; b) indenização a título de dano moral no valor de R$
4
0.000,00 (
quarenta
mil reais);
c
) honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões

de
ID 8461192
,
em suma,
o apelante pretende a reforma da sentença
ao argumento de que:
a)
não estão presentes os requisitos para configuração da responsabilidade subjetiva do Estado,
dada a inexistência do elemento culpa
;
b
)
o valor da condenação a título de dano
s
mor
ais
é desproporcional;
e
c
)

há erro material na fixação do termo inicial dos juros de mora, pois o óbito ocorreu em 18.07.2019
.

Pois bem.

Acerca da modalidade de responsabilidade civil do Estado nas hipóteses de morte de detento
em estabelecimento prisional, a jurisprudência
pátria, em especial do STJ,
encontra-se sedimentada no sentido de
que se dá de forma objetiva,
dispensando maiores considerações
, vejamos:

“
Em obter dictum, acrescento que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia
. (REsp 1554594/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016)”

“
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido que o Estado possui responsabilidade objetiva no casos de morte de presos sob a sua custódia prisional. Precedentes do STJ.
(AgInt no REsp 1581961/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 14/09/2016)”

Portanto, demonstrado que
o
óbito ocorreu quando o detento encontrava-se sob custódia estatal, como
in casu
,
desnecessária
a demonstração de conduta culposa adotada pelo ente público, tendo em vista que a sua responsabilidade para a presente hipótese é objetiva.

No mesmo sentido, o STF ao apreciar tema de repercussão geral constitucional, sedimentou tese
de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.
1

Apesar de o apelante sustentar a inexistência de ato ilícito estatal, observo que houve falha do seu dever de proteção quando determinou ao detento que executasse serviços de troca de lâmpada na unidade prisional sem a devida qualificação técnica e, ainda, permitiu que o custodiado os realizasse sem a utilização de quaisquer equipamentos de proteção individual, tais como luvas, cinto e botas de proteção.

Na hipótese,
decerto
,
a falha estatal
foi determinante para a ocorrência do resultado morte
. Conforme bem destacado pela magistrad
o
sentenciante,
“A prova dos autos é flagrante em demonstrar, conforme o Termo de Declaração de Franz Roger Pimenta Pires à fl. 131 do Inquérito Policial, que enquanto os inspetores “Mesquita” e “Aires” estavam presentes no momento da substituição da lâmpada, o de cujus não estava com o equipamento de proteção individual (EPI) necessário para as atividades relativas às atividades elétricas. Ademais, a testemunha ocular alega ainda que ‘os inspetores não tomaram nem atentaram para a precaução de desligar o disjuntor’”
.

E
mbora se admita a prova do rompimento do nexo de causalidade como forma de afastar a responsabilidade civil, nas hipóteses em que o ente público demonstra causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento a fim de evitar o dano, nada se viu demonstrado nos autos neste sentido, mantendo-se, portanto, o respectivo dever de reparação.

Com efeito,
a
s provas dos autos evidenciam o nexo de causalidade entre a atuação do Estado e
o resultado danoso
, afinal,
a
Certidão de Óbito
de
fl. 34
e os depoimentos prestados no inquérito policial (fls. 53/54)
torna
m
indene de dúvidas
a
causa mortis
do Sr. Ly
d
io,
que veio a falecer em razão da eletroplessão sofrida quando da troca das lâmpadas na unidade prisional, serviço executado sob a determinação dos agentes penitenciários da
Unidade
PEVV II Complexo Prisional de Xuri.

R
essalto que o reconhecimento da culpa corrente
não tem condão de excluir a responsabilidade do requerido, mas deve tão somente serve à gradação do montante da indenização, na proporção de sua culpabilidade
,
afinal,
“se o comportamento da vítima concorreu para o dano, a responsabilidade do agente permanece intacta, entretanto, em razão da colaboração da vítima para a ocorrência do evento danoso, tal fato tem o condão de diminuir a indenização devida.”
(STJ - AgRg no Ag: 852683 RJ 2006/0280696-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2011).

No que tange à hipótese de dano moral, de igual modo, prescindível maiores digressões a fim de constatar a sua configuração, eis que este se dá
in re ipsa
diante do sofrimento inegável causado aos familiares da vítima, que se encontrava sob custódia da Administração Pública quando de seu óbito.

Especificamente quanto ao valor da condenação,
“t
endo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por danos morais é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJES, Apelação Cível e ReeNec n° 0005790-93.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data: 13/May/2024).

Sendo assim, pautado nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que a sentença deve ser mantida, pois o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) obsta o enriquecimento sem causa e apresenta-se justo e suficiente para a compensação, além de condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a capacidade econômica das partes e a participação da vítima na ocorrência do evento danoso, valorada a culpabilidade em 20% (vinte por cento) pelo magistrado
a quo
.

Ademais, o
quantum
indenizatório se apresenta em sintonia com o arbitrado tanto por esta Egrégia Primeira Câmara quanto pelo STJ, confira-se:

“
A responsabilidade estatal pela morte de detento no interior de presídio é objetiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado a título de danos morais devidos em decorrência da morte do filho da autora, preso em unidade prisional, revela-se proporcional à extensão do dano e compatível com os valores fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal.
”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 48090052829, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 24/08/2016)

“
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. A revisão do valor da indenização somente é possível, em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, todavia, não se configurou.

3.
A fixação do quantum indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se afigura desproporcional, de plano, o que torna descabida sua redução nessa via especial.
Aplicação da Súmula 7/STJ. (REsp 1353963/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 30/11/2016)”

P
or
outro lado, entendo que assiste razão ao apelante quanto à existência de erro material na sentença, cujo dispositivo, ao fixar
os parâmetros de atualização do valor da condenação,
assim fez constar:

CONDENO o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (cinquenta mil reais), incidindo sobre tal valor juros de mora desde o evento danoso (02/01/2013), na forma do art. 398 do CC c/c Súmula nº 54 do STJ, conforme índice previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 c/c Lei nº 11.970/09 e correção monetária desde a data do arbitramento (data em que o Cartório certificar o recebimento desta Sentença), pelo índice IPCA.

Da detida análise do caderno processual, verifico que
o evento danoso morte ocorreu em
18.0
7
.2019,
conforme consta d
a
C
ertidão de
Ó
bito de fls.
34
, razão pela qual deve ser
esta a data
considerada
para fins de incidência dos juros de mora, na forma do art. 398 do CC c/c Súmula nº 54 do STJ.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso e a ele

DOU PARCIAL
PROVIMENTO,

apenas para sanar erro material no dispositivo da r. sentença,
retificando
a
data d
o evento danoso para
18/
07/2019
.

De ofício, altere
m
-se os consectários legais
da mora
, uma vez que por se tratar de relação extracontratual, o valor da indenização deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC desde o evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista o acolhimento parcial da irresignação.

É como voto.

1
(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.